Tribunal: TJSP
Processo: 2219972-06.2021.8.26.0000
Classe: Cautelar Inominada Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL – Ministério Público que busca a concessão de efeito suspensivo a agravo em execução interposto para combater decisão que promoveu o sentenciado ao regime aberto sem a realização de exame criminológico – Decisão que não revela manifesta ilegalidade ou teratologia – Medida cautelar ajuizada como sucedâneo de mandado de segurança, reconhecidamente incabível para o

Ementa:
CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL – Ministério Público que busca a concessão de efeito suspensivo a agravo em execução interposto para combater decisão que promoveu o sentenciado ao regime aberto sem a realização de exame criminológico – Decisão que não revela manifesta ilegalidade ou teratologia – Medida cautelar ajuizada como sucedâneo de mandado de segurança, reconhecidamente incabível para o atingimento dos fins pretendidos – Inteligência da súmula 604 do STJ – Medida cautelar indeferida liminarmente.